Tribunal: TJMT
Processo: 1020495-49.2017.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020495-49.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GUSTAVO CORREA DA SILVA CAMPOS - CPF: 036.768.601-52 (APELADO), JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE TEODORO LAMPIER - CPF: 014.308.241-82 (ADVOGADO), VANESSA DE LIMA MELGAREJO - CPF: 050.870.871-08 (APELADO), FELIPE KARIM DA SILVA SHIRO - CPF: 033.753.711-95 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1020495-49.2017.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GUSTAVO CORREA DA SILVA CAMPOS, VANESSA DE LIMA MELGAREJO, FELIPE KARIM DA SILVA SHIRO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIÁRIAS. PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS (CFO) REALIZADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. PERÍODO DE FORMAÇÃO - 13-3-2011 A 3-12-2013. LEIS COMPLEMENTARES 231/2005 E 408/2010.

PERCEPÇÃO DE BOLSA FORMAÇÃO IMPEDE O PAGAMENTO DAS DIÁRIAS. PRINCIPIO DA LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

A Lei Complementar n° 231/05, previa que o aluno matriculado no Curso de Formação estava sujeito a todas as normas e regulamentos da carreira militar.

Por sua vez, a Lei Complementar n° 408/2010, que institui o Sistema de Ensino da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso entre outras providencias, previa, a época do Curso, que o militar estadual que estava percebendo a bolsa formação não faria jus a ajuda de custo e diárias.

Sabe-se que a Administração Pública é regida pelo princípio da legalidade, previsto no artigo 37, caput, da Constituição Federal, e deve sempre obedecer aos comandos da lei.

O ente público não pode conceder vantagem sem amparo legal, pois a pretensão encontra óbice na Lei Complementar n° 408/2010.

Apelo provido para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1020495-49.2017.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GUSTAVO CORREA DA SILVA CAMPOS, VANESSA DE LIMA MELGAREJO, FELIPE KARIM DA SILVA SHIRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Estado de Mato Grosso
(id. 176587674 – Pág. 1 a 6), em face da sentença proferida pelo juízo da
2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT
, na
Ação Ordinária de Cobrança n° 1020495-49.2017.8.11.0041
, ajuizada por
Gustavo Correa da Silva Campos
,
Vanessa de Lima Melgarejo

e
Felipe Karim da Silva Shiro
, oficiais Bombeiros Militares do Estado de Mato Grosso.

A sentença (id. 176587672 – Pág. 1 a 5) julgou procedente o pedido para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos valores referentes à indenização das diárias pela participação no Curso de Formação de Oficiais (CFO) realizado no Estado do Rio de Janeiro, descontadas as parcelas anteriores a 3/7/2012 em decorrência da prescrição, cujos valores deverão ser devidamente atualizados. Houve ainda consignação que os honorários advocatícios serão fixados em liquidação de sentença.

No apelo, o Estado alega que não cabe a condenação ao pagamento de diárias, pois os apelados recebiam a Bolsa Formação, que nada mais é do que a remuneração para os alunos a oficial, na época, para custearem suas despesas extraordinárias em outro Estado.

Ressalta que, o artigo 51 da Lei Complementar 408/2010 que instituía a Lei de Ensino na época consignava que o militar estadual que esteja percebendo as bolsas previstas naquele capítulo não faria jus a ajuda de custo e diárias.

Pontua que, os apelados receberam ajuda de custo, razão pela qual não têm direito ao pagamento das diárias.

Contrarrazões ao id. 176587680 – Pág. 1 a 8, pela rejeição do recurso de apelação.

A Procuradoria-Geral de Justiça não adentrou no mérito por ausência de interesse público apto a justificar a intervenção. (id. 178851688).

É o relatório.

Peço dia.

Data da assinatura digital no Sistema PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1020495-49.2017.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GUSTAVO CORREA DA SILVA CAMPOS, VANESSA DE LIMA MELGAREJO, FELIPE KARIM DA SILVA SHIRO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara da Fazenda Pública de Cuiabá
, que nos autos da Ação de Cobrança, julgou procedente o pedido inicial determinar o pagamento de diárias a Gustavo Corrêa da Silva Campos, Vanessa de Lima Melgarejo e Felipe Karim da Silva Shiro, durante o Curso de Formação de Oficiais (CFO) realizado no Estado de Rio de Janeiro, entre o período de 13-3-2011 a 3-12-2013.

A pretensão formulada foi parcialmente acolhida, para o fim de condenar o ente estatal ao pagamento das diárias no período em que os autores frequentaram o curso de formação, acrescidos dos consectários legais.

O Estado de Mato Grosso recorre, alegando que a época não era devida as diárias se as despesas com alimentação e alojamento fossem asseguradas, bem como se fosse fornecida ajuda de custo.

Pontua que, os apelados receberam Bolsa Formação, que nada mais é do que a remuneração para os alunos a oficial, para custearem suas despesas extraordinários em outro Estado.

Pois bem.

O Curso de Formação de Oficiais na Academia do Corpo de Bombeiros Militar em que foram matriculados os autores/apelados, ocorreu entre o período de 13-3-2011 a 3-12-2013, sob a égide da Leis Complementares no. 231/2005 e 408/2010.

Por sua vez, a LC n° 231/2005, no §1o, art. 10, insere o Curso de Formação como uma fase do concurso público, mencionando o direito do aluno em receber uma bolsa (estudantil) com valor definido em lei, vejamos:

Art. 10 da LC 231/2005: O ingresso nas carreiras militares é facultado a todos os brasileiros, sem distinção de raça ou crença religiosa, mediante concurso público, observadas as condições prescritas nesta lei complementar.

§ 1o
O curso de formação constituirá uma das fases do concurso público fazendo jus o aluno a uma bolsa (estudantil) com valor definido em lei, e estando este sujeito a todas as normas e regulamentos da carreira militar
.

Desse modo, a parte final do artigo 10, § 1o, a Lei Complementar n° 231/05, prevê que o aluno matriculado no Curso de Formação está sujeito a todas as normas e regulamentos da carreira militar.

Por sua vez, o artigo 60

prevê o pagamento de diárias ao servidor militar que se desloca temporariamente da respectiva sede para realização de estudo, ainda que esteja ele na qualidade de aluno do CFO, ressalvando-se apenas o caso em que forem assegurados ao militar despesas com alimentação e alojamento, como previsto no art. 64, I, da citada LC n. 231/05, confira-se:

Art. 60. Diárias são indenizações destinadas a atender despesas extraordinárias e serão concedidas ao servidor militar que se deslocar temporariamente da respectiva sede, no desempenho de suas atribuições, na realização de diligências do serviço público, em missão ou estudo, dentro ou fora do país, relacionadas com o cargo, função ou atividade, do posto ou da graduação que exerce.

Art. 61. A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede.

[...]

Art. 64. Não serão atribuídas diárias:

I - quando as despesas com alimentação e alojamento forem asseguradas

Como se verifica, as diárias são pagas aos militares que se deslocam para o desempenho de suas atividades, no intuito de custear as despesas extraordinárias como alojamento, alimentação e translado.

Por sua vez, a Lei Complementar n° 408 de 01 de julho de 2010, que institui o Sistema de Ensino da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso e dá outras providencias, previa á época do Curso, que:

Art. 44 O militar estadual matriculado no Curso de Formação de Oficiais ou Curso de Formação de Soldados receberá uma bolsa formação, cujo valor corresponderá a 50% (cinqüenta por cento) do subsídio do 2o Tenente ou do Soldado Classe D, respectivamente.
Parágrafo único. O militar estadual que for aprovado para o Curso de Formação de Oficiais poderá fazer opção salarial, caso seu subsídio seja superior à bolsa do Aluno-a-Oficial.

Art. 51
O militar estadual que esteja percebendo as bolsas previstas neste capítulo não fará jus a ajuda de custo e diárias.

Sabe-se que, a Administração Pública é regida pelo princípio da legalidade, previsto no artigo 37, caput, da Constituição Federal, e deve sempre obedecer aos comandos da lei.

Embora já tenha decidido no sentido de que não comprovado que o Estado arcou com as despesas de alimentação e alojamento – o servidor faria jus a percepção das diárias, revendo melhor a matéria, entendo que o ente público não pode conceder vantagem sem amparo legal, pois no presente caso a pretensão encontra óbice na Lei Complementar n° 408/2010.

Ante o exposto,
dou provimento ao Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso
, para reformar a sentença e julgar improcedente a presente ação, e condenar os apelados ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa (artigo 85, § 2° 3°, II, do CPC), observada a suspensão da exigibilidade, dada a concessão do benefício da gratuidade da justiça concedida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024